Tribunal: TJBA
Processo: 8047266-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047266-57.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JANAINE LONGHI CASTALDELLO registrado(a) civilmente como JANAINE LONGHI CASTALDELLO, ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO registrado(a) civilmente como ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO

APELADO: IAGO PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. CLÁUSULA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. FORMA SIMPLES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de revisão contratual formulados pelo autor, declarando a abusividade da cobrança de seguro prestamista no contrato de financiamento de veículo e determinando a restituição de valores pagos de forma simples.

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a contratação do seguro prestamista vinculada ao contrato de financiamento configura prática abusiva (venda casada);
(ii) se a restituição dos valores pagos deve ser feita de forma simples.

3. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (art. 39, I) e do Tema 972 do STJ, a imposição de seguro prestamista sem opção de escolha por parte do consumidor caracteriza venda casada e viola o direito de livre escolha.

4. A ausência de comprovação de que a contratação do seguro foi realizada de forma livre e informada, associada à ligação econômica entre a instituição financeira e a seguradora contratada, reforça a abusividade da cláusula.

5. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de má-fé comprovada pela instituição financeira.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A imposição de contratação de seguro prestamista vinculada ao contrato de financiamento configura prática abusiva e caracteriza venda casada”. “2. A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, na ausência de comprovação de má-fé do fornecedor”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8047266-57.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e apelado
IAGO PEREIRA SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria